Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737541-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JORGE ANTINORO AGRAVADO: JOSE SOTERO TELLES DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO JORGE ANTINORO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0047329-58.2008.8.07.0001), tendo como executado JOSE SOTERO TELLES DE MENEZES. A decisão agravada indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. Confira-se: (ID 248560733): “A interpretação sistemática do contrato de prestação de serviços advocatícios de id. 245300607, em especial o cotejo das cláusulas 3.3.1 e 4.1.3, resulta em dúvida quanto à efetiva exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais cuja reserva postula o Advogado subscritor da petição de id. 245300596, questão que extrapola os lindes deste feito. Ademais, a verba honorária em questão, frise-se, pactuada extrajudicialmente entre o devedor e seu ex-patrono, não goza de preferência em relação ao crédito exequendo, não concorrendo com a obrigação de pagar judicialmente constituída nos autos em favor do exequente. Diante do exposto, e a fim de evitar confusão processual, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado na petição de id. 245300596. Lado outro, melhor compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida nos embargos de terceiro de n.o 2011.01.1.040279-2, deduzido por DENISE TELLES DE MENEZES, já ressalvou a meação da embargante ao limitar a 10 alqueires e 1.882m2 a penhora incidente sobre uma gleba de terras dividida, situada na Fazenda Ferraz, no município de Cidade Ocidental/GO, com a área total de 40 alqueires e 7.528m2. Assim, reconsidero o segundo parágrafo da decisão de id. 245948588 apenas nesse tópico, consignando expressamente que não há meação ou condomínio sobre o "supra" aludido quinhão. de, reitere-se, 10 alqueires e 1.882m2. Precluindo a decisão, comunique-se ao Leiloeiro Oficial.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o destacamento do valor de R$ 170.800,14; e b) provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o destaque dos valores atualizados contratados na prestação de serviços advocatícios, com base na natureza alimentar da verba. Sustenta ter a decisão agravada desconsiderado a ausência de impugnação da parte executada, configurando concordância tácita. Argumenta possuir natureza alimentar os honorários contratados, conforme art. 24-A, §1o, da Lei no 8.906/94, e art. 85, §14, do CPC, sendo impenhoráveis e prioritários. Defende a legitimidade do advogado para requerer o destaque da verba nos próprios autos, desde o momento da juntada do contrato aos autos. Cita precedentes do STJ e de tribunais estaduais os quais reconhecem a possibilidade de reserva de honorários contratuais, mesmo sem cláusula de êxito. Reforça estar a verba pleiteada relacionada à entrada contratual e não ao resultado da causa. Invoca o art. 133 da Constituição Federal com o objetivo de destacar a essencialidade da advocacia à administração da justiça. (ID 75874358). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75876806. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a cumprimento de sentença (processo no 0047329-58.2008.8.07.0001), proposto por VALDENI CARAIBAS, tendo como executado JOSE SOTERO TELLES DE MENEZE, no valor total de R$ 5.909.536,91. O advogado do exequente, ora agravante, Dr. FÁBIO ANTINORO, OAB-DF no 8.953, requereu na petição de IDs 245300596, 245300605 a 245300626 (origem) o destacamento dos valores contratados no valor atualizado de R$ 170.800,14. Alegou, em suma, haver previsão de honorários contratuais de pagamento do valor da prestação de serviços no importe original de R$ 80.000,00, sendo divididos 50% de entrada, já adimplidos, e o restante de 50%, pendentes de pagamento no valor R$ 40.000,00. A decisão agravada indeferiu o pedido com o fundamento de a questão extrapolar os lindes do feito e não gozar de preferência em relação ao crédito exequendo. A questão em apreço diz respeito a honorários advocatícios contratuais firmados entre cliente e advogado, não se confundindo com o débito principal. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece o seguinte: “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Da leitura do dispositivo transcrito infere-se estar o advogado autorizado a optar pela execução dos honorários advocatícios nos autos originários ou em processo autônomo, se assim quiser. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, "(...) O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Precedentes. (...)." (AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016). Não sendo outro o entendimento desta Colenda Turma: Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1o, LEI No 8.906/1994. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, §1o, da Lei no 8.906/94 estabelece que “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” 2. Descabe condicionar o cumprimento por meio processual autônomo, cabendo somente ao advogado a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em autos apartados, na melhor exegese dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0746281-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 26/09/2024.) -g.n. (...) 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2.. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta (...)” (07238631120198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/6/2020.) -g.n. “(...) I - Os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, dispõem que é facultado aos advogados promoverem o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma. (...)” (07072358720198070018, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 15/10/2019.) -g.n. “(...) 1. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados a quem são devidos, os quais detêm inteiramente o direito de ação, cabendo a eles, e a eles tão somente, optar pelo que lhes for mais conveniente, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal; em autos apartados; ou mesmo não ser executada, se assim pretenderem os causídicos, consoante inteligência dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94. 2. O advogado tem legitimidade para exigir os seus honorários em execução autônoma. De igual modo, pode exigir na fase de cumprimento de sentença os honorários que lhe foram arbitrados na sentença, em petição autônoma. (...)” (07022813420198070006, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 13/8/2019.) -g.n. Assim, os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, podendo executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. Quanto ao destaque do valor dos honorários, não foram trazidos aos autos elementos concretos demonstrativos do risco de perecimento do direito ou da urgência da medida, a qual não se possa esperar o exercício do contraditório e a ampla defesa, preservando tais princípios constitucionais. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo para possibilitar ao agravante executar os honorários contratuais nos próprios autos do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 5 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator